Tribunal: STF
Processo: AC 1318
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL PROPOSTA SOB ÉGIDE DO CPC/1973. PRETENSÃO DE OBTER A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIENTE DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL À ORIGEM, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser do Tribunal a quo a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional discutida. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.